Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-69.2024.8.11.0045
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito do Consumidor – Recurso de Apelação – Cartão de Crédito Consignado (RMC) – Alegação de Contratação sem Informação e Pedido de Conversão em Empréstimo Consignado – Comprovação da Regularidade da Contratação – Descontos Limitados ao Valor Mínimo da Fatura – Inexistência de Vício de Consentimento – Impossibilidade de Conversão do Contrato – Manutenção da Sentença – Recurso Desprovido.
I. Caso em exame:
1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por consumidora em face de instituição financeira, sob o argumento de que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado (RMC).
II. Questões em discussão:
2. São analisadas: (a) a alegação de vício de consentimento e falta de informação na contratação; (b) a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; e (c) os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. A documentação juntada comprova que a contratação se deu de forma expressa, com assinatura da Autora/Apelante em termo de adesão a cartão de crédito consignado, contendo as condições de uso, taxas e forma de desconto.
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é característica própria do cartão de crédito consignado, distinta da operação de empréstimo consignado. A jurisprudência do STJ afasta a equiparação entre essas modalidades e considera inviável a conversão contratual quando não comprovado vício de consentimento.
5. Inexistentes provas de indução em erro ou falha no dever de informação, não há fundamento para nulidade contratual, restituição ou indenização.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada mediante termo de adesão assinado, e inviável a conversão em empréstimo consignado ou a revisão contratual quando não demonstrados vício de consentimento ou falha no dever de informação.”
___________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1712475/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20/06/2022; AgInt no AREsp 1.518.630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29/10/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1031373-86.2024.811.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000204-69.2024.8.11.0045

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELI APARECIDA LEITE - CPF: 897.902.431-20 (APELANTE), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES) E 3a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR E 4o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA), QUE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO SEM INFORMAÇÃO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS LIMITADOS AO VALOR MÍNIMO DA FATURA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais proposta por consumidora em face de instituição financeira, sob o argumento de que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, mas acabou vinculada a contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

II. Questões em discussão:

2. São analisadas: (a) a alegação de vício de consentimento e falta de informação na contratação; (b) a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; e (c) os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. A documentação juntada comprova que a contratação se deu de forma expressa, com assinatura da Autora/Apelante em termo de adesão a cartão de crédito consignado, contendo as condições de uso, taxas e forma de desconto.

4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é característica própria do cartão de crédito consignado, distinta da operação de empréstimo consignado. A jurisprudência do STJ afasta a equiparação entre essas modalidades e considera inviável a conversão contratual quando não comprovado vício de consentimento.

5. Inexistentes provas de indução em erro ou falha no dever de informação, não há fundamento para nulidade contratual, restituição ou indenização.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada mediante termo de adesão assinado, e inviável a conversão em empréstimo consignado ou a revisão contratual quando não demonstrados vício de consentimento ou falha no dever de informação.”

___________

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1712475/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 20/06/2022;
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 29/10/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1031373-86.2024.811.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/02/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUELI APARECIDA LEITE
contra r. sentença proferida pela 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral, no 1000204-69.2024.8.11.0045, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A
, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Em sintonia com o princípio da causalidade,
condenou
a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC,
suspendendo
, contudo, a exigibilidade da obrigação ante a gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada, a apelante alega ocorrência de fraude eletrônica na contratação digital, destacando vícios na formalização contratual, como a emissão de documento posterior à suposta contratação. Aponta ainda ausência de transparência e de informação clara acerca da modalidade contratual, conforme exige o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enfatizando o vício de consentimento.

Ressalta violação à IN no 100/2018 do INSS, a vulnerabilidade do consumidor idoso, além da fragilidade do mecanismo de "selfie" na contratação, carente de dados técnicos como geolocalização, ferindo os requisitos da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme disposto na Medida Provisória no 2.200-2/2001. Requer indenização por danos morais e repetição de indébito.

Contrarrazões foram apresentadas pelo BANCO BMG S.A.
(ID. 293380499)
, sustentando a regularidade da contratação e validade do contrato, sobretudo diante da utilização posterior do crédito pela apelante. Pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia gira em torno da validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), celebrado por pessoa idosa, beneficiária do INSS, que sustenta ter buscado empréstimo consignado tradicional. Questiona-se, assim, a existência de vício de consentimento, práticas abusivas e violação ao dever de informação.

Pois bem.

A cédula de crédito bancário é regulada pela
Lei no 10.931/2004.
Contudo, tratando-se de relação de consumo, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na
Súmula 297 do STJ
.

A apelante, com 66 anos de idade, figura como
hipervulnerável
na relação jurídica, consoante
art. 4o, I do CDC, e art. 10 do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003)
. Tal condição impõe ao fornecedor um grau mais elevado de diligência, com transparência reforçada e proteção contra práticas lesivas.

No caso, verifica-se que a apelante foi surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário, originados de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) -

IDs
293380458 (pág. 4), 293380459, 293380460
- cuja formalização digital deu-se mediante envio de selfie e aceite posterior
(ID. 293380485 – pág. 5, etapa 6)
.

Conforme o
ID. 293380488
, constam os seguintes documentos supostamente pactuados na data de 13/04/2022:
a)
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para desconto em folha;
b)
Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado;
c)
Cédula de Crédito Bancário (CCB n. 75216618);
d)
Condições Gerais da CCB;
e)
Proposta de Adesão ao Seguro Mega Prestamista;
f)
Termo de Autorização do Beneficiário – INSS;
g)
Termo de Autorização de Desbloqueio de Benefício – INSS.

No entanto, há indício robusto de fraude eletrônica, dado que o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE FORMALIZAÇÃO ELETRONICA, tem emissão posterior em
dois meses à contratação

(13/06/2022 – ID. 293380488, pág. 16)
, em desacordo com as diretrizes da
ICP-Brasil (MP no 2.200-2/2001)
,
ausência de geolocalização e sem autenticação em duplo fator
.

Nos termos do
art. 15, I, da IN PRES/INSS no 138/2022
, a constituição de RMC exige solicitação expressa com reconhecimento biométrico. O termo "biometria",
contudo, exige interpretação técnica rigorosa.

A simples selfie (
captura de imagem)
não é suficiente para assegurar a identidade inequívoca do contratante, sobretudo diante do crescente uso de imagens em redes sociais passíveis de manipulação. Dessa forma deve os
sistemas avançados de reconhecimento facial basear em padrões únicos e imutáveis do rosto do usuário.

A insuficiência técnica do procedimento compromete a higidez do consentimento, não havendo demonstração, por parte do banco, do cumprimento do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou em decisões anteriores, conforme demonstra a ementa transcrita a seguir,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGANDO ASSINADO ELETRONICAMENTE – BIOMETRIA FACIAL – SELFIE - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - REPETIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO NO CASO CONCRETO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Empréstimo consignado por meio de assinatura digital (biometria facial). Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida. “Não comprovada a regularidade das contratações, indevidos são os descontos efetuados no benefício previdenciário da demandante. Assim, mostra-se cabível a repetição em dobro das quantias pagas, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, pois ausente comprovação pela parte ré de engano justificável. (Apelação Cível, No 50064163720208210033, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Rosana
Broglio
Garbin, Julgado em: 28-04-2022)”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002568-64.2022.8.11 .0051, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
i.
caso em exame trata-se de apelação cível interposta por autora que ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
rmc
) não contratado
. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. a autora recorreu, pleiteando a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
ii
. Questão em discussão a controvérsia envolve: (i)
A validade da contratação de cartão de crédito com
rmc
sem assinatura física ou eletrônica válida;
(
ii
) A possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado; (
iii
) A forma de restituição dos valores descontados; (
iv
) a existência de dano moral indenizável.
iii
.
Razões de decidir a instituição financeira não apresentou contrato assinado fisicamente ou com assinatura eletrônica válida, tampouco elementos que garantam a identificação inequívoca da autora, como certificado de formalização,
ip
ou geolocalização. Diante da ausência de comprovação da contratação válida, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com aplicação dos encargos definidos pelo banco central à época da contratação. a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ, por não haver demonstração de má-fé na cobrança. não restou comprovado abalo moral significativo decorrente da contratação irregular, sendo inaplicável a presunção de dano moral (in
re

ipsa
), conforme tese firmada no IRDR n. 5040370-24 .2022.8.24.0000. Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
iv
. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. tese de julgamento: "1. A ausência de assinatura válida ou de elementos que assegurem a identificação inequívoca do contratante invalida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
. 2. A contratação irregular deve ser convertida em empréstimo consignado, com encargos definidos pelo banco central à época da contratação. 3. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, não sendo cabível a devolução em dobro na ausência de má-fé. 4. A configuração de dano moral exige prova do abalo sofrido, sendo inaplicável a presunção de dano (in
re

ipsa
) nos casos de invalidação contratual sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial. Dispositivos relevantes citados: CC,
ARTS .
107, 876; CPC/2015, ARTS. 373, II, 85, § 2o E 86; CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO; LEI No 14.063/2020,
ART .
4o; MP No 2.200-2/2001, ART. 10. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, ERESP 328 .338/MG, REL. MIN. ARI PARGENDLER, J. 26-10-2005; STJ, RESP 1 .647.507, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO,
J .
02-02-2021; EDCL NO AGINT NO ARESP N. 2.134.022/SC,
REL .
MIN. RAUL ARAÚJO, J. 12-12-2022; TJPR, APELAÇÃO N. 0001639-09 .2021.8.16.0192,
REL .
DES. VICTOR MARTIM BATSCHKE, J. 21-07-2023; TJSC, IRDR N. 5040370-24 .2022.8.24.0000,
REL .
DES. ROGÉRIO MARIANO DO NASCIMENTO, J. 14-06-2023; TJSC, APELAÇÃO N. 0300580-65 .2019.8.24.0092,
REL .
DES. SORAYA NUNES LINS, J. 30-01-2020; TJSC, APELAÇÃO N. 0306852-74 .2018.8.24.0039,
REL .
DES. JÂNIO MACHADO, J. 12-09-2019; TJSC, APELAÇÃO N. 0303588-77 .2016.8.24.0020,
REL .
DES. JÂNIO MACHADO, J. 20-09-2018; TJSC, APELAÇÃO N. 5000558-94 .2021.8.24.0004,
REL .
DES. JÂNIO MACHADO, J. 26-08-2021; TJSC, APELAÇÃO N. 0300642-89 .2018.8.24.0044,
REL .
DES. TÚLIO PINHEIRO, J. 21-11-2019; TJSC, APELAÇÃO N. 5000319-80 .2019.8.24.0030,
REL .
DES. ROBERTO LUCAS PACHECO, J. 20-08-2020; TJSC, APELAÇÃO N. 5009302-88 .2020.8.24.0012,
REL .
DES. JÂNIO MACHADO, J. 25-11-2021. (TJSC, Apelação
n .
5059740-75.2023.8.24 .0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 03-07-2025).

(Destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). INSTRUMENTO CONTRATUAL DIGITAL. FRAUDE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM CONTRATO. GEOLOCALIZAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ENDEREÇO DA PARTE
. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, DO CPC). AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS E SAQUES. DANOS MORAIS EXCEPCIONAIS. AUTOR QUE RECEBE BENEFÍCIO MENSAL DE UM SALÁRIO-MÍNIMO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. I. CASO EM EXAME 1. O recurso inominado foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo de 1o grau que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. 2. O recorrente alegou a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, requerendo a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO3. Há três questões em discussão: (i)
saber se há comprovação da regular contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC);
(
ii
) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados da aposentadoria do autor; (
iii
) saber se é cabível a indenização por danos morais em razão de fraude na contratação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual o recurso foi conhecido.5.
O autor se enquadra como consumidor, e a requerida como fornecedora de serviços, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, conforme artigo 6o, VIII.6. A análise do conjunto probatório revela que o contrato apresentado pela requerida não contém assinatura do autor, nem mesmo digital, tampouco elementos mínimos de validação da contratação, como geolocalização compatível com a residência do consumidor.7. Constatada a ausência de prova da contratação válida do cartão com reserva de margem consignada, é de rigor o reconhecimento da inexistência do contrato.
8. Nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp
600.663/RS e outros, julgado em 30.03.2021), é cabível a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente, uma vez verificada conduta contrária à boa-fé objetiva .9. O valor de R$ 75,90 foi descontado mensalmente de benefício previdenciário percebido por aposentado idoso, com renda de um salário mínimo, o que demonstra violação à dignidade e à tranquilidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.10. A jurisprudência da 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR confirma o cabimento da indenização moral em hipóteses análogas, inclusive fixando parâmetros de quantia em R$ 3 .000,00, como nos julgados: 0001435-77.2023.8.16 .0035 e 0000617-62.2024.8.16 .0077.11.
Por fim, observou-se a existência de depósito referente ao valor do tele saque, que deverá ser compensado quando da restituição dos valores descontados indevidamente, conforme documentação não impugnada pelo autor
. IV. DISPOSITIVO E TESE12. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença
e:a
) declarar a nulidade do contrato n. 752855038-2 de reserva de margem consignável, suspendendo-se as cobranças realizadas diretamente no benefício previdenciário; b) condenar a requerida à restituição em dobro dos valores pagos, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros legais desde o evento danoso; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, corrigido pelo IPCA desde a sessão de julgamento e com juros legais desde o evento danoso.
13. Tese de julgamento: É indevida a cobrança por cartão de crédito consignado cuja contratação não foi comprovada pela instituição financeira, sendo cabível a declaração de inexistência do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em especial quando se tratar de aposentado idoso e pessoa vulnerável.

(TJ-PR 00003750620258160098 Jacarezinho, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen
Geronasso
, Data de Julgamento: 30/06/2025, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/07/2025)
(Destaquei)

As jurisprudências citadas nestes votos reforçam o entendimento de que a
selfie isoladamente não comprova contratação válida
,
tampouco afasta vícios que maculam o vínculo obrigacional
,
sendo indispensáveis dados técnicos como IP, geolocalização e logs de autenticação
.

Ademais, o
art. 39, incisos I e V, do CDC
veda a imposição de produtos não solicitados e a ausência de informação clara. Já o
art. 51, IV, do mesmo diploma
, proíbe cláusulas que imponham
desvantagens manifestamente excessivas
. No caso,
a adesão ao seguro prestamista sem prova de solicitação expressa é prática abusiva
, sobretudo ao obstar liberdade escolha do consumidor:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA
. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."

(STJ - REsp 1639320/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018)
(Destaquei)

Jurisprudencialmente, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - CONDUTA ANTIJURÍDICA PRATICADA PELO RÉU
- PREJUÍZO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS IMPORTES INDEVIDOS, EM DOBRO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - LESÃO CONFIGURADA - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. -
Configuram a ocorrência de venda casada a contratação simultânea de Seguro com outro Ajuste bancário, quando não evidenciado que a adesão ao produto secundário decorreu da livre e consciente manifestação de vontade da Consumidora
- As exigências de quantias manifestamente indevidas configuram a má-fé da Instituição Financeira e autorizam a restituição, em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC - As cobranças ilegítimas de valores acarretam sentimento de impotência, frustração e indignação, que extrapolam o mero dissabor e ensejam danos morais - Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o quantum reparatório por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento da parte Postulante, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito,
devendo ser consideradas as singularidades da pessoa ofendida, com destaque para as restrições inerentes à sua condição de
hipervulnerável
, por ser idosa, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida
.

(TJ-MG - AC: 50079022620228130707, Relator.: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/10/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2023)
(Destaquei)

Ainda, nos termos da
Súmula 286/STJ
:
"A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida
não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
" (Destaquei)

Assim,
a utilização parcial do cartão pela apelante
, demonstrada nas faturas
(ID. 293380489, pág. 7
),
não tem o condão de convalidar ilegalidades contratuais preexistentes.
A jurisprudência tem mantido a validade dos contratos quando há comprovação da contratação e uso, afastando a nulidade por abusividade
, salvo se comprovadas falhas graves na prestação do serviço ou na informação ao consumidor,
as quais são presentes nestes autos.

Nesse sentido, corrobora jurisprudencialmente a ementa transcrita, face a grave ameaça de lesiva:

CONTRATOS BANCÁRIOS. DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR CARTÃO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Autor (consumidor vulnerável e hipossuficiente) que provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o requerido não logrou elidi-los. Demonstradas sucessivas falhas na prestação dos serviços bancários que ensejaram dever de indenizar. 2. Nulidade do contrato de cartão de crédito consignado reconhecida. Conversão em contrato de empréstimo consignado. Abusividade da prática do banco ao incutir a contratação de cartão de crédito em vez de empréstimo consignado, prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (art. 39, I, IV e V do CDC).
3. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, considerando a prática abusiva e lesiva do banco ao ludibriar consumidores para contratação de empréstimo por cartões de crédito
. 4. Sabido que o mero desconto indevido não causa dano moral indenizável, mas, diante de ilícito que compromete benefício previdenciário (verba alimentar), há ofensa moral que supera o mero dissabor.
5. Obscuridade e dubiedade na formação do contrato. Operação bancária que não observou as instruções normativas 28/2008 e 138/2022 do INSS e Resolução 3.694/2009 do CMN. Ausente contrato escrito com redação clara e objetiva. Banco que descumpriu dever de informação e subtraiu do autor a livre escolha e tomada de decisão 6. Contexto fático-probatório dos autos que revelam sucessivas violações de direitos e, com isso, erros inescusáveis. Conduta do banco que contraria a boa-fé objetiva.

Hipóteses que, juntas, atraem aplicação da sanção do art. 42, §ú, do CDC. 7. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10330723920238260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/08/2024) (Destaquei)

A sistemática do RMC (via cartão de crédito), possui captação predatória
,
apresentando estrutura de amortização onerosa e taxa superior à do empréstimo consignado,
gerando endividamento cíclico
.

Destaque-se aqui:
“Trata-se de operação que exige consentimento plenamente informado, o que não se verifica nos autos.”

Por outro lado, considerando o repasse de valores
(ID. 293380487)
,
a nulidade deve ser parcial
.
Não há prova de má-fé
, tampouco dano moral indenizável, ausente demonstração de abalo anormal à esfera íntima. A conduta traduz mero aborrecimento, socialmente tolerável.

Impõe-se, portanto, a
conversão do contrato em empréstimo consignado
, com: a) Aplicação da taxa média de mercado do Banco Central à época; b) Readequação das parcelas quitadas; c) Restituição simples dos valores pagos a maior, conforme
art. 884 do CC.

Sobre o tema, vejamos o seguinte julgado, conforme ementa transcrita abaixo:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SOBRE A CONDENAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ABUSIVIDADE DO EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FIXAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO CONTRATO COMO CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. ABUSIVIDADE. SÚMULA 63 DO TJGO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO PARA COMPRAS OU SAQUES COMPLEMENTARES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. 1. Não deve ser conhecido o capítulo recursal sobre o qual não se evidencia sucumbência no ato judicial recorrido, por ausência de interesse recursal, o que se verifica, in
casu
, quanto a tese do segundo apelo voltada ao arbitramento da verba honorária sobre a condenação. 2. Os empréstimos concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado são revestidos de abusividade, em ofensa ao CDC, por tornarem a dívida impagável em virtude do refinanciamento mensal, pelo desconto apenas da parcela mínima, devendo receber o tratamento de crédito pessoal consignado, com taxa de juros que represente a média do mercado de tais operações, ensejando o abatimento no valor devido, declaração de quitação do contrato ou a necessidade de devolução do excedente. 3. O saque efetuado no cartão de crédito deverá ser considerado empréstimo consignado, eis que viabilizado via TED, a não dar conhecimento da espécie da contratação ao consumidor, além de tal modalidade de cartão de crédito consignado ser nociva ao consumidor, tornando-se prática abusiva, especialmente quando se constata que o cartão não foi utilizado para compras ou saques complementares. 4. Quando há determinação de que a operação celebrada entre os litigantes seja tratada como empréstimo pessoal consignado, impõe-se a apuração de eventuais quantias pagas a maior, em fase de liquidação do julgado, a fim de viabilizar a compensação de valores, considerando, de um lado, o valor sacado pelo contratante e, de outro, os valores que foram descontados de seus rendimentos, bem como a taxa de juros que represente a média de mercado para o crédito pessoal consignado. 5. A restituição em dobro do indébito prescinde do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, devendo ser observada, em caso de apurado saldo em favor do contratante, a modulação dos efeitos a partir de 30.03.2021, disciplinada pelo STJ no
EAREsp
n. 676 .608/RS, hipótese vertente. 6. Não obstante os empréstimos concedidos na modalidade Cartão de Crédito Consignado estejam revestidos de abusividade, a arbitrariedade das cláusulas contratuais e dos descontos efetuados, por si só, não caracteriza dano moral, não escapando à seara do mero aborrecimento, tendo em vista que não foi evidenciado qualquer prejuízo aos direitos da personalidade do consumidor. 7. Diante da impossibilidade de utilização do valor da condenação ou do proveito econômico para fixação dos honorários, em razão de a sentença ser ilíquida, deve ser aplicada sobre o valor atualizado da causa, observada a sucumbência recíproca concretamente havida entre as partes. 8. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(TJ-GO 51693049220228090072, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE - (DESEMBARGADOR), 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do art. 487, I, do CPC, para reconhecer a
nulidade parcial do contrato firmado entre as partes
, determinando:

a) a revisão contratual com exclusão dos encargos financeiros ilegais e abusivos, limitando o débito ao valor efetivamente utilizado;

b) repetição de indébito restrita aos valores abusivamente cobrados a maior;

c) afastamento da condenação por danos morais;

d) a liquidação do julgado em fase própria, mediante apuração do valor a ser restituído, com base na
readequação contratual e compensação do que for devido, nos moldes do art. 509, II, do CPC
.

Sem custas recursais e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Divirjo do voto do e. Relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho
o voto da divergência.

SESSÃO DE 29 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Sueli Aparecida Leite
ajuizou a
Ação Declaratória
d
e Nulidade
d
e Contrato
d
e Cartão
d
e Crédito
c
om Reserva
d
e Margem Consignável (R
MC
)
e
Inexistência
d
e Débito
c/c
Restituição
d
e Valores
e
m Dobro
e
Indenização
p
or Dano Moral

e, na inicial,
afirm
ou
que
“
recentemente
” percebeu
a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário,
e constatou
que
os
valores decorrem de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado junto ao
Banco BMG S.A.
, e não de empréstimo consignado tradicional, como acreditava.

Alega que, em abril de 2022, recebeu crédito de R$ 1.166,20
(um mil, cento e sessenta e seis reais e vinte centavos)
em sua conta bancária e, mesmo
depois de
mais de um ano de descontos mensais de aproximadamente R$ 58,90
(cinquenta e
oito reais e noventa centavos)
, permanece com saldo devedor crescente, atualmente acima de R$ 1.700,00
(um mil e setecentos reais)
, situação que denomina de “dívida eterna”.

Ressalt
ou
que jamais recebeu ou utilizou cartão físico, não assinou contrato específico para essa modalidade e não teve acesso a faturas,
tanto que foi

“
surpreendida
”
com descontos automáticos mensais que, segundo ela, comprometem sua renda e não reduzem o saldo devedor.

Argumentou
que sempre buscou contratar empréstimos consignados comuns, com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi induzida a erro, pois não teve esclarecimentos adequados sobre a natureza do negócio.

Alegou, também,
que procurou informações diretamente nas agências do
B
anco, mas não obteve qualquer esclarecimento.

Afirma que a prática adotada pela instituição financeira é abusiva, pois limita-se a descontar mensalmente o valor mínimo da fatura do cartão, deixando o restante do saldo sujeito a encargos e juros elevados, superiores à média do mercado, sem previsão para quitação do débito.

Aduziu
que esse modelo de contratação afronta a boa-fé, a transparência e os direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Formulou pedido liminar para a
suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário
.

No mérito, requereu
a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexistência do débito; a restituição em dobro dos valores descontados; e indenização por
dano moral
no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

Subsidiariamente, caso mantida a validade do contrato,
pugnou que
seja feita a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, aplicando-se a taxa média de mercado e abatendo-se todos os valores já pagos.

Após a apresentação de defesa e juntada de documentos pelo Banco Requerido, os quais foram impugnados pela Autora, o Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos
e condenou a Requerente ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
, o que motivou a interposição deste Recurso.

Em suas razões,
Sueli Aparecida Leite
insiste na tese de que
que jamais contratou cartão de crédito consignado
.

Afirma que buscou
apenas empréstimo consignado tradicional.

Alega que os valores foram creditados por transferência bancária, sem entrega ou uso de cartão físico, e que
houve vício de consentimento pela
falta
de informação clara e pela não apresentação do termo de consentimento exigido pela Instrução Normativa n
.
100/2018.

Em inovação recursal, insurge-se quanto à
validade da contratação digital baseada em biometria facial, afirmando que não há prova técnica idônea de sua adesão.

Argumenta que a modalidade RMC gera endividamento eterno, pois os descontos automáticos em seu benefício referem-se apenas ao pagamento mínimo da fatura, com juros elevados e saldo devedor crescente.

Alega que é
idosa, aposentada e hipossuficiente
e pugna pela
nulidade do contrato, a suspensão das cobranças, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por
dano moral.

Na sessão virtual de 22/07/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias
,
deu parcial provimento ao Recurso.

A conclusão foi adiada para esta sessão, pois manifestei divergência e meu entendimento foi acompanhado pelo 2.o Vogal, Exmo. Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Inobstante às alegações da Recorrente e às judiciosas razões que levaram o eminente Relator a prover parcialmente o Apelo, dele divirjo.

Desde logo, é pertinente ressalvar que não é que os descontos não findam, como alega a Recorrente. Na verdade, o decote permanece porque não pagou o valor integral da dívida.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a
operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há
distinguishing
a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
:
1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei no 10.820/2003,
alterada pela Lei no 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei no 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se
tratam
de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, diferente do que alega a Apelante, o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é
lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como
acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso,
a
Apelante, que
é aposentada
,
inicialmente, quando ajuizou a demanda,
não neg
ou
a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente aleg
ou
que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.
Todavia, no Apelo, em nítida
inovação recursal, insurge-se quanto à
validade da contratação digital baseada em biometria facial, afirmando que não há prova técnica idônea de sua adesão
, o que não pode ser admitido.

De outro norte, o
Banco Recorrido trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado pelas partes, denominado
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, de igual modo, diferente do que alega a Apelante, juntou o
“
TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
”,
todos assinados pela Recorrente
, onde constam expressamente o tipo de negócio, os encargos, a forma de pagamento etc.

Com efeito, no
Quadro

III, da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) – CONTRATAÇÃO DE SAQUE
MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG, denominado “
Características
da Operação de Crédito
”, consta
o valor da operação (R$ 1.174,93), o valor liberado ao emitente (R$ 1.166,20), a taxa de juros remuneratórios mensal e anual (3,06% e 43,58%), o IOF (R$ 8,74).

No Quadro III.I – Demonstrativo de Custo Efetivo Total, está discriminado todos os valores que fazem parte do CET e, ainda, o
“Tipo de operação de crédito: Crédito Pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, de titularidade do EMITENTE”
; na sequência consta a
“Forma de pagamento: Mediante lançamento da(s) parcela(s) na fatura do Cartão, acrescido das tarifas, despesas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no presente Quadro”.

Assim, a alegação d
a
Recorrente não se sustenta. Não há sequer indício de que tenha sido induzid
a
ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo
consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Apelante, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa
do Histórico de Créditos
da Apelante, juntad
o
com a petição inicial,
tem vários
empréstimos consignados
averbados e, também, outro cartão
de crédito consignado, além do que é objeto desta demanda.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente
formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade
de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Assim, não há qualquer mácula na sentença recorrida e o recurso deve ser desprovido.

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 1
8
% (
dezoito
por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL
- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto da
divergência
proferido pela
Desemba
r
gadora Clarice Claudino

da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura
.

SESSÃO DE 05 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (3a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4o VOGAL CONVOCADO):

A
companho
o voto do Relator
.

Data da sessão
: Cuiabá-MT, 05/08/2025